Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718233-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LAIS DE SOUZA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por LAIS DE SOUZA GARCIA, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões (ID 46621924), sustenta a agravante: 1) a impossibilidade de continuidade da penhora do imóvel, sob o fundamento de que a natureza do crédito exequendo é concursal e deveria ser submetido ao programa de recuperação judicial; 2) que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de crédito concursal é determinada pela data do fato gerador para que seja submetido aos efeitos da recuperação judicial; 3) que não cabe a promoção de atos constritivos em desfavor da agravante com relação aos créditos concursais. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo da decisão que penhorou o imóvel registrado sobre a matrícula 7.873 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. No mérito, a confirmação da liminar; a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com a retirada da multa; e a declaração da natureza concursal e submissão ao plano de recuperação judicial do débito controvertido. Preparo recolhido em dobro por não ter juntado no ato de interposição do recurso (IDs 47171366/47171368). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se o crédito impugnado se encontra incluído no plano de recuperação judicial. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051 fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso, a empresa OAS Empreendimentos S/A sofreu constrição do seu imóvel registrado sobre a matrícula 7.873 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal em 30/11/2022 (ID 144083230, autos originais). A agravante argumentou que o crédito pretendido pela agravada tem natureza concursal e deveria se submeter ao plano de recuperação judicial (ID 147964340, autos originais). O juízo a intimou para que comprovasse a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, sob pena de rejeição da impugnação e prosseguimento da penhora (ID 151360481, autos originais). A agravante pontuou a impossibilidade de comprovação, pois não poderia inserir o crédito no quadro geral de credores, pois não era devedora originária (ID 153191692, autos originai). Rejeitada a impugnação, sob o fundamento de que não restou comprovado que o crédito da exequente foi habilitado no plano, determinou a continuidade da constrição (ID 46621936). Em cognição sumária, o acervo probatório indica que o fato gerador da indenização é de setembro de 2012, originado de uma ação de conhecimento da agravada ajuizada em face da FIGUEIREDO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e da agravante. O trânsito em julgado ocorreu em 03/03/2016 (ID 36546629, autos originais) e o cumprimento de sentença se iniciou em 17/06/2016 (ID 36546643, autos originais). Por outro lado, o plano de recuperação judicial foi homologado em 27/01/2016 e teve seu encerramento declarado em 15/10/2021. Em que pese a constituição definitiva do título judicial tenha ocorrido após a homologação do plano de soerguimento da agravante, o marco temporal para a definição da concursalidade do crédito remonta-se ao fato jurídico que ensejou o seu reconhecimento. No caso, o descumprimento da obrigação de fazer – entrega de um apartamento com vaga na garagem – em setembro de 2012. Não se sustenta, portanto, o fundamento trazido pelo juízo de que a agravante deveria comprovar especificamente que o crédito debatido nesta controvérsia estaria incluído no plano de recuperação judicial. Não havia título judicial definitivo que reconhecesse a condenação da incorporadora quando da homologação do plano, bem como que permitisse a habilitação do crédito. A propósito, registre-se julgado do STJ sobre o assunto: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)" - grifou-se Em igual sentido, ilustrativamente, o entendimento deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CRÉDITO. FATO PREEXISTENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR DATA DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A partir do art. 49 da Lei no 11.101/05, é possível constatar que estão sujeitos aos efeitos recuperação judicial os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial. De outro lado, se a constituição do crédito é posterior, fica afastada a aplicação do regime concursal. 2. No caso em análise, observa-se que, mesmo com o trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação, ocorrido em 27/04/2020, o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. 3. O crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores do executado recuperando, por força do art. 49, da Lei no 11.101/2005, e, consequentemente, submetido ao plano de recuperação judicial da devedora. 4. Para decidir se o crédito dever ser habilitado no plano de recuperação, não é necessário o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu, sendo suficiente apenas que o fato que o originou seja anterior à data do pedido de soerguimento da sociedade empresária. 5. Agravo provido. (Acórdão 1293435, 07253914620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se "EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1051), para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 2. Na hipótese, o fato gerador que deu origem ao crédito vindicado é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecido que se submete aos efeitos da recuperação. 3. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1623429, 07245983920228070000, 1a Turma Cível. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Data do julgamento: 28/09/2022, DJe: 17/10/2022)"- grifou-se O art. 59 da Lei 11.101 prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. É dever da empresa recuperanda a apresentação em juízo de todos os créditos a serem submetidos à recuperação judicial para habilitação e formação do quadro geral de credores. Os credores podem prestar informações para que seus créditos também sejam inseridos, ainda que na condição de retardatários. Como o crédito não foi habilitado na fase inicial, é faculdade do credor decidir sua inclusão no plano em momento posterior, dada a disponibilidade do seu direito. Todavia, o adiamento da busca da satisfação do seu crédito implica na aceitação dos efeitos produzidos no plano aprovado, nos termos do art. 59. Há plausibilidade para se reconhecer a incidência de novação do crédito, o que enseja a submissão do crédito exequendo ao plano homologado. Com relação ao perigo da demora, o eventual prosseguimento da penhora implica em potencial perda do imóvel e de assunção de uma dívida mais onerosa e incompatível com o plano de recuperação judicial. DEFIRO o efeito suspensivo da decisão que rejeitou a impugnação que penhorou o imóvel registrado sobre a matrícula 7.873 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, bem como de quaisquer averbações no imóvel sobre a presente hipótese. Comunique-se o juízo, com urgência. À agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator